Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-90.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029913-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), FLAVIO MIRANDA FERNANDES - CPF: 897.397.281-20 (AGRAVANTE), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GALISA - CPF: 054.799.509-16 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MAQUINÁRIOS. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE DISTRATARAM ENTRE SI. MÁQUINAS QUE ESTARIAM EM ÁREA ARRENDADA POR UM DOS AUTORES. ÁREA QUE É DO RÉU. RÉU QUE ESTARIA IMPEDINDO A RETOMADA DE MÁQUINAS. RÉU QUE TEM NOTA FISCAL DAS MÁQUINAS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE UM DOS AUTORES DEU AS MÁQUINAS EM PAGAMENTO POR ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE PELO OUTRO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. POSSE MANTIDA COM O RÉU. RECURSO PROVIDO.

1-
“
O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(AI 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Dir. Privado, DJE 16/10/2023).

2- Caso em que autores compraram entre si maquinários. Um dos autores que foi inadimplente com pagamento, tendo ambos distratado. Ao tentar retomar a posse das máquinas, que estaria com o réu, teriam sido impedidos por ele. Decisão de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse.

3- Réu que comprova que recebeu os maquinários em pagamento de arrendamento por um dos autores, por meio de nota fiscal, de modo que sua posse é legítima. Questão que deve assim ser mantida até posterior decisão. Decisão agravada reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029913-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FLÁVIO MIRANDA FERNANDES

AGRAVADO: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO MIRANDA FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência n. 1004772-57.2024.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se determinou a reintegração de posse de maquinários.

A parte agravante afirma que
“Não se nega que os Agravados em algum momento realizaram contrato de compra e venda das plantadeiras, no entanto, de forma maliciosa, leviana e de má-fé, forjam fatos, datas e situações visando burlar e levar o Juízo a erro. Firmado o contrato entre eles (16/11/2.022), mais precisamente 02 (dois) dias depois, qual seja, no dia 18 de novembro de 2.022, o Agravado Diego Rafael Galisa firmou junto com o Agravante Flávio Miranda Fernandes, Contrato Particular de Arrendamento – Imóvel, para exploração agrícola da uma área de 200ha (duzentos hectares), pelo prazo de 05 (cinco) anos, no local denominado Fazenda Ipacaraí, localizada no município de Alto Garças/MT”.

Defende que
“Passado aproximandamente 01 (um) ano da celebração do contrato de arrendamento, o Agravado Diego Rafael Galisa por problemas financeiros, não deu seguimento ao contrato firmado e devolveu a área arrendada, qual seja, a Fazenda Ipacaraí, de propriedade do Agravante Flávio Miranda Fernandes. Alegando estar passando por dificuldades financeiras, o Agravado Diego Rafael Galisa, deu como parte do pagamento do arrendamento firmado com Agravante Flávio Miranda Fernandes os maquinários objeto da ação reintegrativa, quais sejam: a) PLANTADEIRA STARA - VICTORIA TOP 4500 – 11 LINHAS - ANO 2012 - N DE SERIE 00/0840; b) PLANTADEIRA STARA - VICTORIA TOP 4500 – 11; c) TANDEM PLANTADEIRA STARA - 11 LINHAS – ANO 2012 - N DE SERIE 00/0048 LINHAS - ANO 2012 - N DE SERIE 00/0841. Desta feita, em que pese qualquer negociação envolvendo os autores da ação reintegrativa, os maquinários (plantadeiras), estão na posse e propriedade do Agravante Flávio Miranda Fernandes desde o dia 05 de maio de 2.023, conforme podemos observar, inclusive, pela Nota Fiscal nº 000.000.006 – Série 001 – Folha 1/1 emitida pela empresa de propriedade do Agravado Diego Rafael Galisa, denominada AGRO BUSINESS BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.287.784/0001-37, com endereço à Rua 230, 375, Ed. Solar Tower 1501, Meia Praia, CEP 88220-000, Itapema – SC”.

Expõe que
“verifica-se claramente que no dia 05 de maio de 2.023 o Agravado Diego Rafael Galisa deu os maquinários como parte do pagamento do arrendamento firmado com o Agravante Flávio Miranda Fernandes, estando as plantadeiras em sua posse e propridade desde o mencionado dia (05/05/2.023). Desse modo, o Agravante Flávio Miranda Fernandes não pode ser compelido a devolver maquinários (plantadeiras) que são suas, posto que, repito, no dia 05 de maio de 2.023 o Agravado Diego Rafael Galisa as lhes repassou para pagamento de parte do arrendamento firmado entre eles, confira pela Nota Fiscal em anexo aos presente recurso”.

Argumenta que
“no dia 17 de abril de 2.024, os Agravados firmaram Resilição de Contrato de Compra e Venda com devolução de Maquinário (Termo de Distrato), tendo no mesmo dia sido fornecido declaração pelo Agravado Sr. Diego Rafael Galisa declarando que autorizava o Agravado Licínio Vieira de Almeida Júnior em retirar as plantadeiras da propriedade do Agravante e no mesmo instrumento externou que foram impedidos. Pois bem, Nobres Julgadores, verifica-se que tal declaração não passa de documento armado/criado para justificar a existência e caracterização de esbulho, requisito necessário para a propositura da ação de reintegração de posse, porém, inexistente na presente situação. Há que registrar, que nenhum dos Agravados e/ou prepostos desses, estiveram na fazenda Ipacarí de propriedade do Agravante visando a retirada dos maquinários (plantadeiras), tratando-se tal documento (declaração), de montagem e fabricação para induzir o Juízo a erro”
.

Diz que
“se o Agravado Diego Rafael Galisa somente assinou a declaração no dia 22 de abril de 2.024, sendo assim, não poderia o Agravado Licínio Vieira de Almeida Júnior e/ou seu preposto Valter dos Santos terem ido na fazenda Ipacaraí de propriedade do Agravante Flávio Miranda Fernandes para retirar os maquinários no dia 17 de abril de 2.024. Segundo, porque não é crível que o preposto Valter dos Santos tenha saído da cidade de Várzea Grande/MT no dia 17 de abril de 2.024, rodado na BR 364, aproximadamente 400 (quatrocentos) km até a Fazenda Ipacaraí localizada na cidade de Alto Garças/MT, tentando retirar os maquinários objeto dos autos e, depois, voltado da cidade de Alto Garças/MT até Várzea Grande/MT por mais 400 (quatrocentos) km e autenticado referida declaração no Segundo Serviço Notarial de Várzea Grande às 11:56 horas do mesmo dia 17 de abril de 2.024”
.

Aduz que
“em nenhum momento o Agravante Flávio Miranda Fernandes foi formalmente notificado a restituir os maquinários ao Agravado Licínio Vieira de Almeida Júnior. Segundo, de igual maneira, em que pese as declarações anexadas na ação reintegrativa, em nenhum momento o Agravante Licínio Vieira de Almeida Júnior e/ou seu preposto Valter dos Santos estiveram na propriedade do Agravante para restituir os maquinários (plantadeiras). Terceiro, conforme amplamente demonstrado alhures, em que pese qualquer tratativa entre os autores da ação de reintegração de posse, os maquinários objeto da inicial reintegrativa, composto por a) PLANTADEIRA STARA - VICTORIA TOP 4500 – 11 LINHAS - ANO 2012 - N DE SERIE 00/0840; b) PLANTADEIRA STARA - VICTORIA TOP 4500 – 11; c) TANDEM PLANTADEIRA STARA - 11 LINHAS – ANO 2012 - N DE SERIE 00/0048 LINHAS - ANO 2012 - N DE SERIE 00/0841, foram repassados pelo Agravado Diego Rafael Galisa ao Agravante Flávio Miranda Fernandes no dia 05 de maio de 2.023 como parte do pagamento do arrendamento entre eles firmado”
.

Cita que
“Desta feita, em que pese qualquer negociação

envolvendo os autores da ação reintegrativa ora Agravados, os maquinários (plantadeiras) objeto, estão na posse e propriedade do Agravante Flávio Miranda Fernandes desde o dia 05 de maio de 2.023, conforme podemos observar pela Nota Fiscal nº 000.000.006 – Série 001 – Folha 1/1 emitida pela empresa de propriedade do Agravado Diego Rafael Galisa, denominada AGRO BUSINESS BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.287.784/0001-37, com endereço à Rua 230, 375, Ed. Solar Tower 1501, Meia Praia, CEP 88220-000, Itapema – SC”.

Salienta que
“jamais poderia ser concedido a medida de reintegração de posse em favor dos Agravados, posto que mencionados maquinários foram repassados como parte de pagamento de arrendamento devido ao Agravante, estando em sua posse desde o dia 05 de maio de 2.023, portanto, mais de ano da propositura da ação reintegrativa”.

Requer, em suma, o deferimento de liminar para suspensão da decisão agravada com provimento ao final, reformando-se a decisão.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 248659684).

Agravo interno interposto (id. 253839183).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, pede-se o desprovimento do recurso (id. 253839188).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O
entendimento é de que, “
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(AI 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Dir. Privado, DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO MIRANDA FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência n. 1004772-57.2024.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se determinou a reintegração de posse de maquinários.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR e DIEGO RAFAEL GALISA em face de FLAVIO MIRANDA FERNANDES, já qualificados.

Os autores alegam, em síntese, que celebraram entre si um contrato de compra e venda de duas plantadeiras 11 linhas, marca Star, modelo Victoria TOP 4500, pelo valor de R$335.000,00 (trinta e cinco milreais), pagos em dois cheques de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), com data de vencimento em 05/05/2023 e 05/08/2023, sendo o vendedor Licínio e o comprador Diego. Entretanto, como os pagamentos não foram realizados, os autores realizaram o distrato.

Aduzem que Diego transportou o maquinário para a aérea que arrendou do requerido Flávio e com o distrato ficou acordada a remoção das máquinas. Todavia, o requerido impediu a remoção do maquinário.
Assim, requerem a concessão da liminar de
reintegração de posse dos maquinários.

É o breve relato. Decido.

Em se tratando de reintegração de posse, para deferimento da liminar é necessário que a parte autora demonstre ao menos indícios de que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a sua posse anterior; o esbulho praticado pela parte ré e a data; bem como a perda da posse, serão satisfeitos.

Em análise dos autos, verifico que os autores apresentaram o contrato e o distrato firmados entre eles (ID 155571995 e 155572005). Assim, com o distrato entre as partes, a posse do maquinário deve retornar ao autor Licínio.

Neste sentido, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores da liminar, nos termos dos artigos 300 e 561 do CPC.

Ante o exposto:

1.DEFIRO a liminar de reintegração de posse dos maquinários descritos na inicial.

2. EXPEÇA-SE mandado determinando a entrega voluntária do maquinário pelo requerido ao autor Licínio, em cinco dias.

3.Não realizada a entrega voluntária, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse com a conseguinte remoção das máquinas. Fica autorizada, se necessária, o uso de força policial.

4.Considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo, REMETA-SE ao CEJUSC para designação e realização da audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC.

4.1. CITE-SE a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

4.2. Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação de 15 (quinze) dias a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.

4.3. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.

4.4. Com o retorno dos autos do setor de conciliação, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta e INTIME a parte autora para se havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado. Havendo contestação, deverá apresentar réplica ou resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

4.5. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação resposta ou réplica, TORNEM conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

4.6. ORIENTAÇÕES: 1. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos com poderes para negociar e transigir ((§9º e §10º, do art. 334, CPC). 2. REGISTRE-SE que no ato da citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. Em caso negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da Comarca de Alto Garças para nomeação de defensor dativo. 3. A fim de facilitar a prática dos atosprocessuais, DEVERÁ, o (a) Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, certificar se a pessoa tem condição (computador com câmera e microfone ou notebook ou celular e internet) de participar da tele audiência. Ainda, deverá certificar o número do telefone/celular e o e-mail para posterior contato. O (a) Oficial (a) de Justiça deverá informar ao intimando (a) que há necessidade de download do aplicativo Microsoft Teams apenas se o uso for através do celular, uma vez que através do computador/notebook não há necessidade de instalação de nenhum programa.

I.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Na inicial da reintegração de posse é narrado que os autores Licínio e Diego celebraram contrato de compra e venda de 02 (duas) plantadeiras em R$ 335.000,00, com pagamento em duas parcelas, representados por dois cheques de R$ 165.000,00 cada, para 05/05/2023 e 05/08/2023.

Dizem que o autor Diego transportou as máquinas para a área que arrenda em Barra do Garças, do réu (agravante), e não realizou os pagamentos.

Os autores (agravados) decidiram, então, distratar, voltando as máquinas para o autor Licínio, mas ambas estão na área arrendada do réu, agravante, que não permite a remoção, gerando a mora do autor Diego e atrapalhando a resolução do contrato, motivo do ajuizamento da ação.

Com a inicial foi apresentado contrato de compra e venda entre Diego e Licínio, aquele como comprador e este como vendedor (id. 155571995), bem como os cheques.

Também apresentou declaração de Diego, no sentido de que o agravante (réu) não teria autorizado a retirada dos maquinários (id. 155572000), bem como de Valter, autorizado de Licínio para a retirada dos bens (id. 155572003), ratificando que teve o acesso negado.

A resilição do contrato também foi apresentada, datada de 17/04/2024 (id. 155572005).

Já em agravo de instrumento, demonstrou-se que Flávio e Diego tem contrato de arrendamento rural, de 18/11/2022 (id. 247289657). Coincidentemente, o contrato entre Licínio e Diego, de compra dos maquinários, é datado de 16/11/2022, com reconhecimento de firma no dia 17/11/2022 (id. 155571995). Os contratos são bem contemporâneos um do outro, com datas próximas.

A despeito de haver contrato em que Licínio se diz proprietário dos maquinários e os vende para Diego, e agora os quer de volta, é fato que Diego, pela sua empresa Agro Business, emitiu nota fiscal em favor de Flávio (agravante) referente aos móveis objeto da demanda (id. 247289658), o que traz verossimilhança ao Boletim de Ocorrência, no sentido de que Diego foi inadimplente com o contrato com o agravante, pois, caso contrário, teria prova de pagamento da forma como contratado.

Em registro de Boletim de Ocorrência de 10/10/2024, o agravante expõe que tem arrendamento com Diego e que este lhe deu as máquinas em pagamento, mas que Licínio estaria tentando as pegar supostamente por inadimplemento de Diego em relação a compra das máquinas (id. 247289660):

Este elemento evidencia que a propriedade, em verdade, é de Diego (Agro Business), que deu os bens em pagamento ao arrendamento que tinha com Flávio (id. 247289658) e agora, por reintegração de posse, os pede de volta, ao argumento de que a propriedade em verdade era de Licínio.

Aponto que não há prova da propriedade em favor de Licínio, como nota fiscal, e o contrato de compra e venda dos maquinários e prova unilateral, contrato de gaveta (id. 155571995), de modo que os móveis devem permanecer com o agravante, que recebeu os bens por nota fiscal e demonstra a origem do débito por meio de contrato de arrendamento com o agravado Diego.

Consigno que o fato de haver reconhecimento de firma nos documentos não induz a conclusão de que a propriedade dos maquinários seria de Licínio, já que não deixa de serem documentos unilaterais, formulados entre Diego Licínio,
sem a participação do agravante.

Ainda, estranha o fato de o inadimplente Diego vir a juízo juntamente com seu credor, Licínio. Juntos, buscando os maquinários, sendo que Diego não seria o proprietário. Se não se diz dono, por qual motivo pede a reintegração de posse como autor, como se a posse fosse para si?

Apesar de o agravado tentar desqualificar a dação em pagamento dos maquinários por Diego, por qual motivo este emitiu nota fiscal em favor do agravante, se não pela única relação contratual entre eles? Ao menos não se comprovou outra.

Assim como se diz que Licínio não sabia da relação entre Diego e Flávio, também não se pode afirmar que Flávio sabia da relação entre Licínio e Diego, sendo que, quem tem a nota fiscal, até então, tem o melhor direito, pois tem a prova da propriedade.

Assim, até que a questão seja melhor esclarecida, entendo por reformar a decisão agravada, ante a possibilidade de perda da posse, o que evidencia o perigo de dano.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - POSSE E ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na forma do art. 561 do CPC, para fins de deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida e a sua respectiva data. Na fase de cognição sumária, não sendo possível aferir, desde já, a probabilidade do direito, tendo em vista os documentos dos autos não bastarem à segura conclusão da configuração de posse da parte autora e ocorrência do respectivo esbulho, impõe-se o indeferimento da liminar possessória. Recurso provido
.” (TJ-MG - AI: 10000222400343001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Ante
o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a decisão agravada, indeferindo a liminar de reintegração de posse dos maquinários. Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024